Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. SUBSTITUIÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia consiste em examinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie procedimentos, exames, consultas e parto no hospital que fazia acompanhamento à parturiente, não mais credenciado à rede da parte agravada.
2. Não há indícios de irregularidade na substituição de rede hospitalar, a qual é avaliada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e está sujeita a comunicação prévia à referida autarquia e aos beneficiários do plano de saúde, na forma do art. 17 da Lei 9.656/1998. 2. 1. Não existe obrigatoriedade legal que impeça a operadora de saúde de manter inalterada a sua rede credenciada, desde que substitua o profissional ou instituição de saúde comunicando ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 2. 2. Nessa fase sumária, não há evidencia se a parte agravada cumpriu a referida determinação legal, sendo necessária a usual dilação probatória.
3. Informado que o anterior nosocómio em que se consultava a parturiente foi substituído por outros equivalentes, demonstrando que a agravante – consumidora - não está desguarnecida da necessária assistência médica a que precisa.
4. Recurso conhecido e desprovido.